Tribunal: TJSP
Processo: 0026721-37.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que deferiu o pedido de indulto de penas com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O agravante argumenta que não devem ser consideradas as penas individualmente, mas o resultado da soma.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que deferiu o pedido de indulto de penas com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O agravante argumenta que não devem ser consideradas as penas individualmente, mas o resultado da soma.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado preenche os requisitos para concessão do indulto previsto no Decreto no 12.338/2024.
III. Razões de decidir
3. Agravado condenado por crimes patrimoniais e pelo delito de associação criminosa (art. 288, caput, do CP).
4. Decisão agravada que deferiu o pedido de indulto apenas para os crimes de furto.
5. Afastada a incidência do art. 9o, inciso XV, do decreto concessivo, uma vez que o agravado não se encontra condenado exclusivamente por crimes patrimoniais.
6. Previsão expressa do art. 7o do Decreto que, havendo condenação por infrações penais diversas, as penas devem ser somadas para fins de indulto ou comutação.
IV. RECURSO PROVIDO